Tribunal: STF
Processo: AC 1821
Classe: AC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-02-26
Data de publicação: 2008-02-26

Ementa:
EMENTA: QUESTÃO DE ORDEM EM AÇÃO CAUTELAR. EFEITO SUSPENSIVO A
   RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO ADMITIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM.
   AGRAVO DE INSTRUMENTO AINDA NÃO RECEBIDO NESTA CORTE. MEDIDA
   CAUTELAR CONCEDIDA PARA SUSPENDER OS EFEITOS DO ACÓRDÃO
   RECORRIDO. 2. Em situações excepcionais, em que estão patentes a
   plausibilidade jurídica do pedido - decorrente do fato de a
   decisão recorrida contrariar jurisprudência ou súmula do Supremo
   Tribunal Federal - e o perigo de dano irreparável ou de difícil
   reparação a ser consubstanciado pela execução do acórdão
   recorrido, o Tribunal poderá deferir a medida cautelar ainda que
   o recurso extraordinário tenha sido objeto de juízo negativo de
   admissibilidade perante o Tribunal de origem e o agravo de
   instrumento contra essa decisão ainda não tenha sido recebido
   nesta Corte. 3. Hipótese que não constitui exceção à aplicação
   das Súmulas 634 e 635 do STF. 4. Suspensão dos efeitos do acórdão
   impugnado pelo recurso extraordinário, até que o agravo de
   instrumento seja julgado. 5. Liminar referendada em questão de
   ordem. Unânime.